Tribunal: STF
Processo: HC 262133
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus impetrado por Bruno Barros Mendes, em favor de Antônio Carlos de Oliveira Júnior, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Habeas Corpus n. 1.012.304/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Entretanto, esse não é o caso dos autos. 



    3. No caso, o Tribunal de origem asseverou que o reconhecimento fotográfico não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual está embasada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Assim, verifica-se que a alteração da conclusão alcançada no acórdão impugnado, para o fim de acolher a tese defensiva, exige o reexame de fatos e provas, o que não se coaduna com a via eleita. 



    4. "A revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida quando houver falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada for notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido" (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017). 



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 4).



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. (Doc. 2, p. 37-45)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. (eDOC 2, p. 22-30)



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 4, p. 10-13). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 4, p. 37-42 )



    Nesta Corte, a defesa reitera a tese de nulidade da condenação, porque “lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem que houvesse reconhecimento judicial válido, tampouco a produção de provas novas ou confirmatórias em juízo.” (p. 2)



    Aduz que “foi feito um reconhecimento pessoal severamente informal e desarrazoado do acusado, o qual, em inobservância ao disposto no Código de Processo Penal, realizado mostrando-se uma única fotografia do réu, sem estar acompanhado de fotos de outras pessoas semelhantes a ele.” (p. 2)



    Destaca que “Em sede judicial o réu também não foi reconhecido, sendo que as vítimas não se recordavam sequer de terem feito o reconhecimento em solo policial, tampouco de terem informado às autoridades a placa do veículo usado no roubo, afinal, no momento dos fatos, a placa estava tampada.” (p. 3)



    Aponta que “em nenhum momento durante a ação penal houve a produção de auto de reconhecimento formalizado e constatando comparação ou apresentação presencial do réu com pessoas semelhantes a ele. O reconhecimento foi feito sem qualquer observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal ou produção de prova robusta.” (p. 5)



    Alega, ainda, a desproporcionalidade do aumento de pena na terceira fase da dosimetria.



    Sustenta, por fim, que o regime prisional fechado foi imposto sem fundamentação idônea.



    Pleiteia a defesa, assim, a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para absolver o réu, ou, subsidiariamente, reduzir a pena, com a fixação do regime semiaberto.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Pleito de nulidade da condenação em razão de alegada violação ao art. 226 do Código de Processo Penal – reconhecimento fotográfico. Conclusão soberana da instância recursal ordinária de que a condenação do Paciente não se dera apenas com base no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial. Provas contundentes da autoria delitiva. Reconhecimento coerente das vítimas. Pretensão de revisão da dosimetria. Impossibilidade. Pena adequada e proporcional. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 9).



    É o relatório.



    Decido.



    A denúncia traz o seguinte contexto fático:



    “Consta do referido inquérito policial que, no dia 19 de maio de 2014, às 08h50min, na Rua Armando Erse Figueiredo, n° 126, Campo Limpo, nesta Cidade e Comarca, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado a fls. 163, previamente ajustado e agindo em unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição à liberdade de Rubens Cesar Buarque, Paulo Rodrigues Buarque e Jhonatan Diniz da Cruz, carga de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, avaliada em R$29.835,75, em prejuízo da empresa Fast Shop, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/07 e auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação de fls. 25/30. 



    Segundo se apurou, as vítimas transitavam em via pública à bordo do veículo Renault Master, placas EOF-6064, carregado de eletroeletrônicos e eletrodomésticos da empresa Fast Shop, quando foram abordadas pelo denunciado e outro comparsa não identificado, à bordo de um caminhão Kia K 2500, placas CUA-8105, os quais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. 



    Jhonatan foi colocado no interior do automóvel conduzido pelo denunciado e seu comparsa, enquanto ANTONIO CARLOS, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, exigiu que Rubens e Paulo dirigissem até determinado ponto, restringindo, assim, a liberdade das vítimas. 



    Após, o denunciado e seu comparsa determinaram que Jhonatan, Rubens e Paulo transferissem toda a carga para o veículo Kia e, em seguida, o denunciado e seu comparsa não identificado empreenderam fuga na posse dos bens subtraídos. 



    Ocorre que, uma vez que as vítimas puderam visualizar as placas do veículo utilizado pelos roubadores na realização do assalto, qual seja, CUA-8105, esta informação foi passada à autoridade policial (cf. fl. 79), que chegou à pessoa de Cícero Fonseca dos Santos, proprietário do caminhão, segundo registro, que informou tê-lo vendido à Geraldo Eustáquio Gomes de Freitas que, por sua vez, informou que o caminhão pertencia a seu genro, ora denunciado. Próximo à residência de ANTONIO CARLOS, os policiais localizaram o veículo Kia K 2500, placas CUA-8105, estacionado. Realizada revista, foram localizados no interior do baú do caminhão os equipamentos roubados, pertencentes à empresa Fast Shop. 



    As vítimas reconheceram fotograficamente ANTONIO CARLOS como um dos autores do roubo em tela (cf. auto de reconhecimento fotográfico positivo, fls. 40, 41 e 42). 



    O denunciado prestou declarações através de carta precatória, uma vez que se encontra preso na penitenciária de Val Paraíso, oportunidade em que negou participação no delito (cf. declarações fl. 162). Posteriormente, formalmente interrogado, permaneceu calado (cf. interrogatório fl. 163).” (eDOC 2, p. 31-32) 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a condenação do paciente com amparo na seguinte fundamentação:



    “[...] o acórdão impugnado indica que o reconhecimento fotográfico não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual está embasada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Senão vejamos (e-STJ fls. 26/27, grifei): 



    Assim, o desrespeito às formalidades do reconhecimento pessoal não olvida o fato de que as três vítimas reconheceram o réu em solo policial como o indivíduo que portava uma arma de fogo durante o roubo (fls. 41/43). 



    A não confirmação em juízo ou mesmo a ausência de lembrança da realização do reconhecimento deve-se, em muito, ao considerável lapso de quase 10 (dez) anos entre os fatos e a audiência ocorrida na origem. O transcurso próximo a uma década, por evidente, turva a memória de qualquer pessoa, mas não inutiliza o reconhecimento realizado e assinado pelas vítimas um dia após o roubo. 



    Ademais, no teor dos julgados das Cortes Superiores, é certo que o reconhecimento não foi considerado isoladamente para a condenação. Conforme narrado pelo policial Gilberto, de poder da placa do caminhão repassada por uma das vítimas, localizaram o proprietário do veículo, sogro do acusado, o qual confirmou que o caminhão era usado pelo réu. Dentro do automotor, estacionado próximo à casa do réu, foram encontradas as mercadorias subtraídas. 



    Ademais, em juízo, a vítima Jhonatan afirmou lembra-se que o veículo apreendido na delegacia era do mesmo modelo daquele utilizado para cometer o roubo. 



    Assim, são fartas as provas produzidas pela acusação no sentido de demonstrar que Antonio Carlos foi coautor do roubo. A negativa do réu não só não explica o porquê de o caminhão ter sido encontrado próximo à sua residência com o material roubado, como é desprovida de elementos para provar sua versão escusatória acerca do uso do veículo por terceiro desconhecido na cooperativa de motoristas. Assim, não se desincumbiu o acusado do ônus probatório disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. 



    Analisando-se o conjunto probatório reunido, farto e uníssono em desfavor do acusado, conclui-se que a condenação era mesmo de rigor. 



    É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente. 



    Vale dizer, poderá o magistrado "se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento" (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).



    De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem, com o fim de acolher a tese defensiva, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se coaduna com a via eleita.



    Por fim, cumpre assinalar que "a revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido" (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017), o que não ocorre na espécie. ” (eDOC. 12, p. 8-11).



    Embora a defesa alegue que a condenação está fundamentada apenas no reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, os autos evidenciam a quantidade de elementos probatórios de autoria em desfavor do paciente. Além do registro de que as três vítimas reconheceram o paciente na fase inquisitorial como “o indivíduo que portava uma arma de fogo durante o roubo”, o caminhão utilizado na ação delitiva, de propriedade do sogro do paciente, foi localizado estacionado próximo à sua residência e nele foram encontradas as mercadorias subtraídas. (eDOC 4, p. 42)



    A propósito, cito o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “A sentença condenatória está lastreada em fundamentação concreta que, aliada ao reconhecimento firme e coerente das vítimas, bem como a apreensão do veículo utilizado no roubo, próximo da residência do Paciente, com os objetos roubados, estabelece não haver dúvidas sobre a autoria do crime praticado”. (eDOC 9, p. 3).



    Logo, eventual nulidade do reconhecimento pessoal do paciente não conduz à sua necessária absolvição, haja vista que o decreto condenatório está amparado em outros elementos de provas independentes.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 25.10.2024).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 225374 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 25.8.2023).



    Ademais, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Quanto ao segundo tópico da impetração, vejo que a sentença condenatória alcançou, na segunda fase da dosimetria, a pena intermediária de 5 anos e 4 meses de reclusão (eDOC 2, p. 44), e assim dispôs em relação às causas de aumento da pena:



    “Terceira etapa. Ausentes causas de diminuição da pena. O aumento pelo concurso de pessoas é justo sempre que o crime foi praticado em conjunto, não se exigindo que o comparsa seja imputável ou sequer que seja identificado. No caso, ficou provado pela prova testemunhal o concurso de duas pessoas, o que enseja um aumento de um terço, resultando em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. 



    O aumento pelo uso da arma se aplica sempre que a violência ou ameaça é exercida por meio dela. A sua caracterização pode ser feita por meio da prova oral; todavia, é possível que a defesa, por meio de perícia, prove que a arma não estava em condições de uso, não representando um risco maior ao bem jurídico incolumidade física, desautorizando a incidência do aumento. No caso, não havendo tal perícia e a prova oral indicando o uso da arma, de rigor o aumento. Nos crimes cometidos até 22 de abril de 2018, o aumento variava de 1/3 até metade, aplicando-se no máximo na hipótese de arma de fogo e no mínimo quando a arma era branca. Assim, como o crime ocorreu em 2014 e a ameaça foi exercida mediante arma de fogo, aumento a pena em 1/2. 



    Fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.” (eDOC 2, p. 44).



    Ao julgar o apelo defensivo, o TJ/SP redimensionou a pena com base nos seguintes fundamentos:



    “Na terceira etapa, a pena foi acrescida em 1/3 (um terço) e depois em ½ (metade) em razão das duas majorantes reconhecidas (art. 157, incisos I e II do CP, referentes ao uso de arma de fogo e concurso de agentes), operação que exige novo reparo. 



    O art. 68, §único, do Código Penal permite ao magistrado limitar-se a um só aumento quando do concurso de majorantes; opção diversa exigiria fundamentação concreta e idônea (AgRg no HC n. 806.159/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 15/4/2024), o que não se verifica no presente caso, eis que nada foi dito para ensejar tais aumentos sucessivos. 



    Vale lembrar que o crime ocorreu antes da vigência da Lei 13.654/18, logo, ambas as causas de aumento possuem o mesmo peso. Assim, aplico o aumento na proporção de apenas 1/3 (um terço), em observância à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Dessa forma, as penas do delito de roubo ficam definitivamente fixadas em 06 anos e 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no piso.” (eDOC 2, p. 29).



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    Como se observa, o aumento da pena em 1/3 está devidamente fundamentado no concurso de agentes, no emprego de arma de fogo e na restrição à liberdade das vítimas, de modo que não há se falar em falta de proporcionalidade. É o precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.505, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2022).



    Por fim, em relação ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.



    Ocorre que, na espécie, o paciente ostenta maus antecedentes, conforme ponderado nas instâncias anteriores. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Nessa toada, o entendimento até então repisado não se revela ilegal, tampouco contrário à jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente